Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPASSE DO VEÍCULO AO RÉU. REVENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E MULTAS APÓS A ALIENAÇÃO/TRADIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para condenar o requerido a transferir o veículo VW Gol 1.0, placa JHJ9279 para o seu nome, ao pagamento dos encargos incidentes sobre o bem desde a data da transação, 11/08/2020, incluindo as multas por infração de trânsito, licenciamento, seguro obrigatório e IPVA e ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um salário mínimo.
2. Em suas razões o requerido argui que o autor sequer transferiu o veículo, que se encontra alienado ao HSBC, para o seu nome. Sustenta que não realizou a transferência do automóvel, pois o recorrido não lhe entregou o DUT assinado, nem procuração, tampouco comunicou a venda junto ao DETRAN. Argumenta que não adquiriu veículo do autor e que não há nenhuma relação jurídica obrigacional entre as partes. Nega que tenha subvertido a verdades dos fatos como meio de defesa e que tenha existido prejuízo à parte autora, sendo a condenação por litigância de má-fé ilegítima e desproporcional. Pede a reforma da sentença para que seja excluída a condenação por litigância de má-fé e para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes. Alternativamente requer a redução do valor da multa aplicada por litigância de má-fé.
3. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor e o recorrente firmaram contrato de compra e venda de veículo Honda Fit (ID 49452343), em 11/08/2020, no qual parte do pagamento, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), seria realizado mediante o repasse do automóvel VW Gol 1.0, placa JHJ927. Na oportunidade, o recorrente não exigiu a assinatura do DUT, nem a outorga de procuração, permanecendo o autor como responsável financeiro do bem. Porém, posteriormente, o recorrente revendeu o veículo a terceiro sem realizar a transferência do mesmo.
4. A venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial. Não há, motivo para eximir do réu das obrigações administrativas e tributárias que incidiram após a tradição.
5. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. A assinatura do DUT do veículo ou a outorga de procuração pelo autor ao réu, conforme determinado pela sentença de origem, instrumentalizará o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual foi aperfeiçoado com a tradição do bem.
6. Cabível, portanto, a condenação do réu a promover a transferência do veículo e adimplir os encargos posteriores à tradição, pois nada impede que o réu busque a regularização da cadeia dominial em ação própria, ressalvado o seu direito de regresso contra terceiro adquirente pelas dívidas de sua responsabilidade, porquanto a venda de veículo a terceiro não é justificativa para eximir o adquirente da obrigação que decorre da lei.
7. Não prospera a alegação do recorrente de que o veículo dado como forma de pagamento encontra-se em alienação fiduciária, vez que o documento contido no ID 49452346 (fl. 10) indica a existência de autorização para transferência do bem pelo autor, em agosto de 2017, data anterior ao negócio celebrado entre as partes.
8. A condenação do recorrente ao pagamento de multa de litigância de má fé deve subsistir, pois, durante a instrução do processo, o réu negou de forma insistente que não recebeu o veículo do autor como parte do pagamento do contrato de compra e venda, mas não comprovou que o valor de R$ 7.000,00 havia sido adimplido por transferência bancária, alterando a verdade dos fatos para se beneficiar porque as provas contidas nos autos são suficientes para demonstrar o repasse do carro como forma de pagamento na negociação.
9. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, “A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” REsp 803481 /GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.
10. O secular instituto da litigância de má-fé existe nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador. Reputo adequada e proporcional o arbitramento da multa nos termos contidos na sentença, qual seja um salário mínimo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.